Tribunal: TJMT
Processo: 0006863-91.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006863-91.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TETRAFERRO LTDA - CNPJ: 62.886.049/0001-40 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), NIVALDO NEUMANN - CPF: 048.588.830-00 (APELADO), ELOI SADI BULOW - CPF: 226.638.270-53 (ADVOGADO), IVO ELISEU HAMMES - CPF: 162.852.470-72 (APELADO), ELOI SADI DOS SANTOS BULOW - CPF: 939.919.401-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRAVE EQUÍVOCO –
APELO NÃO CONHECIDO
.

O incidente de desconsideração de pessoa jurídica é resolvido por decisão interlocutória e, nos termos do art. 1015 do Código de Processo Civil, deve ser atacado por meio de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo TETRAFERRO LTDA., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 6863-91.2018.811.0055, cód. 277375, manejado em face de NIVALDO NEUMANN e outros, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Pentagonal Engenharia, Construções e Comércio Ltda.

Em suas razões, de Id. 29836976, o apelante reafirma que a empresa foi cancelada junto a JUCEMAT e há prova da existência de desvio de finalidade, o que prejudica a penhora de valores e/ou de bens aptos à satisfação da demanda executiva.

No mais, alega que os sócios são responsáveis subsidiários e devem arcar com o pagamento da dívida exequenda.

Por fim, pede o provimento do recurso e o deferimento do pedido de desconstituição da personalidade jurídica da empresa, a fim de que a dívida possa recair sobre o patrimônio dos sócios apelados.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 29836982, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta conhecimento.

Nos termos do artigo 136, constante no Capítulo IV, do Código de Processo Civil, que trata do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Conforme versa o artigo 1.015 do mesmo diploma legal, contra as decisões interlocutórias cabe o recurso de agravo de instrumento.

Note-se que, ao caso, inviável aplicar-se o princípio da fungibilidade, pois, o apelante, ao interpor recurso de apelação ao invés de agravo de instrumento, incorreu em grave equívoco, fato que impede o manejo de apelo.

Neste sentido, colaciono alguns julgados do Tribunal Gaúcho:

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. Nos termos do art. 136, caput, do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória. E, nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, contra as decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Assim, a apelação não é o recurso cabível no caso, sendo sua interposição considerada erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Gratuidade judiciária concedida à demandada. APELAÇÕES NÃO CONHECIDAS”
(Apelação Cível, No 70080166390, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 20-03-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. Consoante disposto no art. 136, caput, do NCPC, a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento. Dessa forma, não se tratando de sentença (art. 1.009 do CPC), a interposição de recurso de apelação caracteriza erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do apelo. Apelação não conhecida.”
(Apelação Cível No 70079541884, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 08/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(Apelação Cível No 70079417515, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 24/10/2018)

Dispositivo.

Pelo exposto, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020